Tribunal: TJDFT
Processo: 0711507-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. OCORRÊNCIA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. ENDEREÇO RESIDENCIAL NÃO ATENDIDO DIRETAMENTE PELO SERVIÇO POSTAL. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE BUSCAR SUAS CORRESPONDÊNCIAS. DESÍDIA. IMPOSSIBILDIADE DE EXIGIR DO CREDOR OUTRAS TENTATIVAS PARA COMPROVAR A MORA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento enviada/recebida no endereço informado pelo devedor (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. O retorno da carta de notificação com a informação de “não procurado”, pelo princípio da boa-fé e da probidade, presume desídia do devedor que, embora ciente de sua obrigação de ir até o local responsável pelo recebimento das correspondências na região em que reside, não adotou essa providência.
3. Indevido exigir do credor a realização de outras tentativas para comprovar a constituição em mora do Réu, além daquela disposta em lei, qual seja, o encaminhamento da notificação ao endereço do devedor indicado no contrato.
4. Apelação conhecida e provida.